Tribunal: STF
Processo: ARE 1565438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO QUALIFICADO (MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS). ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÕES SEXUAIS ENTRE PAI E FILHA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA INEXISTENTE. DECLARAÇÕES SEGURAS E UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM FARTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    1. Emergindo dos autos provas concretas e seguras de que a vítima, cujas palavras têm especial relevância em crimes dessa natureza, não anuiu com as relações sexuais a que foi submetida com seu pai, afigura-se escorreita a sentença condenatória proferida contra o acusado/embargante.



    2. Uma vez demonstrado que o entendimento que prevaleceu na Segunda Câmara Criminal, mantendo a sentença condenatória, está em harmonia com o acervo fático-probatório e traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto, não há como o voto vencido ser alçado à condição de prevalente.



    3. Embargos Infringentes desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente